Tribunal: STF
Processo: ARE 1606470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente contra sentença que julgou procedente o mandado de segurança impetrado por MRV LXXXV Incorporações Ltda e outras, declarando a nulidade do lançamento prévio do ISS e afastando a exigência de quitação ou apresentação de certidão negativa de débitos do imposto como condição para não revogação do alvará de construção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade do lançamento do ISS sobre a construção civil antes do início das obras e (ii) a legalidade da exigência de pagamento do imposto a partir da expedição do alvará de execução. III. Razões de Decidir
3. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança não é contra lei em tese, mas contra efeitos concretos da legislação tributária.
4. No mérito, a sentença foi mantida com base na impossibilidade de recolhimento prévio do ISS antes da ocorrência do fato gerador, conforme artigos 156, inciso III, da CF e 1º da Le Complementar nº 116/2003, além das Súmulas 70, 323 e 547 do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O ISS não pode ser cobrado antes da ocorrência do fato gerador. 2. É vedada a utilização de meios coercitivos para cobrança de débitos tributários.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, III; CTN, art. 116, I; Lei Complementar nº 116/2003, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 59/99, art. 1º.
Jurisprudência Citada: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; TJSP, AP nº 1000258-58.2016.8.26.0090, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. 5/9/2018; TJSP, AP RN nº 0023632-42.2013.8.26.0053, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 2/6/2015.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, caput, 146, III, 150, I, § 7º e 156, III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Assim, em se tratando de construção civil, o fato gerador a ser considerado é a efetiva realização da obrigação de fazer atinente à execução da obra.
No caso, a Municipalidade de Presidente Prudente defende a legitimidade do lançamento do ISS e a exigência do pagamento do tributo no momento da expedição do alvará de execução, com base no artigo 1º, da Lei Complementar Municipal nº 059/99, que dispõe: [...]
Com isso, é fato incontroverso que houve lançamento antecipado do ISS e respectiva cobrança, sobre construção não iniciada, tomando por base o seu projeto, sem a certeza de que haverá a prestação de serviço.
No entanto, considerando que a aprovação de projeto de construção e a expedição de alvará de execução não se trata de prestação de serviços, fato gerador do ISS (artigo 1º, da Lei Complementar nº 116/2003), a presunção de legalidade dos atos administrativos foi elidida, sendo nulo, portanto, o lançamento prévio do imposto mencionado na inicial, incluindo os empreendimentos futuros eventualmente realizados no município. [...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 914045 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 856), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 04/03/2016.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente